Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. FATOS DESABONADORES DE CONDUTA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de guarda, na qual a genitora pretende a fixação de guarda unilateral em seu favor. Foi determinada liminarmente a guarda compartilhada entre genitor e genitora. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e acolheu o pedido de guarda compartilhada feito pelo genitor. A autora/genitora recorreu.
2. Dentre os princípios que norteiam as relações familiares, especificamente quando em jogo os interesses de menores incapazes, está o princípio do melhor interesse da criança, segundo o qual o Magistrado deve fazer prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses da criança e não necessariamente os interesses individuais dos litigantes.
3. A guarda compartilhada tem preferência sobre a guarda unilateral, somente se afastando quando um dos genitores demonstrar desinteresse em exercer o compartilhamento ativo. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Demonstrado o interesse de ambos os genitores em exercer a guarda da filha menor e não comprovados os fatos desabonadores de conduta alegados pela genitora e não havendo nos autos comprovação de fato excepcional que enseje a fixação da guarda unilateral em favor de um dos genitores, a manutenção da guarda compartilhada é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.